Tribunal: TJDFT
Processo: 0746081-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746081-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MARIO CESAR LANDIM DOS SANTOS FILHO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de revisão criminal ajuizada por MARIO CESAR LANDIM DOS SANTOS FILHO. Não obstante a apresentação da petição inicial e juntada da sentença, não se verifica dos autos a certidão de haver passado em julgado a referida sentença condenatória, bem como outras peças necessárias à comprovação dos fatos argüidos. Em sendo assim, nos termos do que determina o art. 625, §1o do CPP, intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos os documentos necessários a compreensão da demanda ora pleiteada, sob pena de indeferimento liminar. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora